Tribunal: TJBA
Processo: 0345950-87.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Recurso em Sentido Estrito nº 0345950-87.2013.8.05.0001 Recorrente: Samuel Silva Santos Advogado: José Wellington Nascimento (OAB/SE 2.613) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Ariomar José Figueiredo da Silva Procurador de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO PARCIAL. FUGA DO LOCAL DO CRIME. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso em Sentido Estrito interposto por Samuel Silva Santos contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio simples, com fundamento no art. 121, caput, do Código Penal, em decorrência de fato ocorrido em 25/10/1997, no bairro de Águas Claras, Salvador/BA, consistente em desferimento de golpes de faca contra a vítima Eliete Fernandes de Oliveira. II. Questão em discussão A controvérsia reside em saber se a decisão de pronúncia deve ser reformada, por ausência de indícios suficientes de autoria e suposta fragilidade do conjunto probatório, visando à impronúncia do acusado. III. Razões de decidir 1. A pronúncia é decisão de juízo admissivo da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria (art. 413 do CPP), não sendo exigido juízo de certeza. 2. A prova da materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame Cadavérico. 3. Os indícios de autoria decorrem de confissão parcial do acusado, seu comportamento evasivo (fuga para outro Estado), bem como do depoimento de testemunha que narrou discussão entre o recorrente e a vítima no momento dos fatos. 4. A alegação de ausência de memória por parte do acusado não ilide os elementos indiciários constantes dos autos. 5. A divergência probatória e as alegações defensivas são matérias afetas ao Conselho de Sentença, devendo prevalecer, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate. 6. Ausente qualquer nulidade ou vício na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário juízo de certeza ou convencimento pleno acerca da responsabilidade penal do acusado." "2. A dúvida sobre a autoria deve ser resolvida em favor da sociedade, impondo-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio do in dubio pro societate, ressalvada a apreciação meritória pelo Conselho de Sentença." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414 e 416. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 68.606, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24/05/1991. STJ, REsp 485.775/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 23/06/2003. STJ, REsp 407.203/AC, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 23/06/2003. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0345950-87.2013.8.05.0001, em que figuram como partes os acima indicados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do presente recurso em sentido estrito, e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia nos termos do voto do Relator.